Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007206-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ITAMAR DE OLIVEIRA CORREIA - CPF: 035.862.644-70 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1007206-49.2017.8.11.0041

APELANTE:

ITAMAR DE OLIVEIRA CORREIA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO
-
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- OBSERVÂNCIA DOS §§ 2oE 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARESP 1337674/DF
E
RESP 1746254/SP
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O fato de a seguradora afirmar em sua contestação que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como embaraços processuais, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAMAR DE OLIVEIRA CORREIA,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (28/12/2016), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID 37032464).

Inconformada com o
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais e com a ausência de condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a parte apelante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição e omissão no julgado, o qual foi parcialmente provido, conforme trecho abaixo transcrito (ID 37032473):

“[...] Segundo se infere do PJE, a parte autora, ora embargante, tomou ciência da sentença em 20.9.2018 (quinta-feira), começando-se no dia seguinte (1.9.2018 – sexta-feira) o início do prazo 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, para a propositura de eventuais embargos, que se consolidou em 27.9.2018, posterior, portanto, à protocolização dos embargos ocorrida em 22.9.2019, dentro do prazo, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada à luz do que prescreve o art. 1.022 do CPC.

Impõe-se assinalar que, de fato, a sentença foi omissa quanto ao pedido contido na inicial de proibição da requerida/embargada de se comunicar com a parte autora/embargante em sua residência durante o trâmite do processo, o que exige seja sanado nesta fase processual.

Segundo exposto pelo autor/embargante no item 6 da exordial, tão logo protocolizadas ações judiciais, a embargada, por meio de seus prepostos e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, tem visitado e assediado os segurados em suas residências, na calada da noite e em fins de semana, com o intuito de persuadi-los a desistir da ação, o que tem gerado dissabores, angústia e apreensão, requerendo, por isso, “
a ordem da Vossa Excelência para que a ré, se comunique com a parte autora tão somente por meio do processo e que se abstenha de fazer as condutas acima apontadas sob pena de responsabilização civil, a ser realizado dentro desses autos por meio de prova”
.

Tem-se que o pleito merece acolhimento porque, conforme sustentado, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos.

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré, ora embargada.

Respeitante ao argumento de que a requerida/embargada deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a protocolização de requerimento administrativo endereçado ao Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em fevereiro de 2017, consoante se observa do Id 5487352.

Contudo, a seguradora/embargada, em sua peça de defesa, diz que não houve pedido administrativo, enfatizando que não havia necessidade do ajuizamento da presente ação. Afirmou também em outros processos da mesma natureza do que ora é analisado, que, a despeito da protocolização do pedido administrativo, a parte autora não instruiu o pleito com documentos mínimos necessários à regulação do sinistro, o que é contestado pela parte autora/embargante, que afirma que a requerida embargada não informou quais documentos faltavam e qual o número do sinistro, negando-se a regular o pedido administrativo.

Em que pesem os argumentos das partes, certo é que a preliminar de inépcia da inicial por ausência de interesse de agir em decorrência da ausência de requerimento administrativo foi afastada na sentença, com o fundamento de que, havendo contestação do mérito, como neste caso, desnecessário se torna o exaurimento da via administrativa, o que afasta a condenação da empresa requerida como litigante de má-fé.

Nesses termos, pode-se afirmar que não houve infringência a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais.

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha trazido
prejuízo
à parte adversa, consoante se observa dos seguintes julgados:

“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três
requisitos
, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa
.” (RSTJ 135/187, 146/136 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa
e que a sua conduta resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do CPC
.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – destaquei).

Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada parcialmente procedente, não há que se falar em litigância de má-fé.

Quanto ao último ponto – contradição na fixação da verba de sucumbência –, assinale-se que, segundo o embargante, tal verba, deveria ter sido fixada com base no § 8o, do art. 85, do CPC, e não com esteio no § 2o, porquanto, mesmo tendo sido fixado no percentual máximo de 20% (vinte por cento), o valor obtido é ínfimo e desmerece o bom trabalho desenvolvido pelo profissional.

Segundo prevê o § 2o, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O § 8o, por seu turno, estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em tela, os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), exatamente como previsto no § 2o do aludido dispositivo, não havendo, assim, qualquer contradição que mereça correção em sede de embargos à execução, mas sim descontentamento com o que foi decidido. Logo, a mudança da decisão, nesse aspecto, só deverá ocorrer por meio de recurso de apelação.

Diante do exposto, conheço dos embargos e
dou-lhes parcial provimento
, para o fim de determinar a intimação da parte requerida, ora embargada, para que se abstenha de abordar a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sob pena de responsabilidade.

No mais, mantenho incólume os termos da sentença. [...].”

Em suas razões recursais (ID 37032476), a parte apelante

alega que os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo, estando em total contrariedade com o artigo 85, §8o, do CPC/15.

Sustenta, ainda, que na realização dos procedimentos relativos ao processo administrativo, a seguradora não observou a boa-fé processual,
tendo em vista a alegada ausência de juntada do protocolo administrativo e a impossibilidade de realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão.

Assevera que a conduta da seguradora
criando embaraços processuais e atrasando a prestação jurisdicional viola o que dispõe os artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que caracteriza sua litigância de má-fé.

Assim, requer a reforma da decisão nestes pontos para que os honorários advocatícios sejam arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e a seguradora seja condenada por litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 37032479).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ITAMAR DE OLIVEIRA CORREIA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 28/12/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e documentos médicos que instruíram a inicial (ID 37030195), bem como pelo laudo pericial (ID 37032459).

Em sua inicial (ID 37030194), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e atualizado.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformado com o
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, bem como pela ausência de condenação da seguradora por litigância de má-fé, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a seguradora por litigância de má-fé, julgando procedente a demanda.

Conforme o artigo 85 do CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 20% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais)
, o que, de fato, não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(
APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelante em suas razões que a seguradora vem praticando atos contrários à boa-fé processual, criando embaraços processuais e atrasando a prestação jurisdicional quando alega inexistir nos autos o
protocolo administrativo
.

Verifica-se do ID 37030195 que a parte autora juntou o comprovante do requerimento administrativo, devidamente protocolado junto a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, datado de fevereiro de 2017.

No entanto, a seguradora, ao alegar a inexistência do requerimento administrativo em sua contestação não agiu de má-fé, apenas manifestou seu entendimento, pois não reconhece os documentos juntados no movimento ID 37030195 como o requerimento administrativo.

Desse modo, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, pois inexiste nos autos qualquer prova do alegado, além de o fato de a seguradora afirmar em sua contestação que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018).

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela parte autora, apenas para majorar os honorários sucumbências para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020